Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603793-15.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 ELZA PEREIRA CORREIA DEPUTADO ESTADUAL
Órgão julgador: RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 ELZA PEREIRA CORREIA DEPUTADO ESTADUAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA -
-
CANDIDATA AO CARGO DE DEPUTADA ESTADUAL. NÃO ELEITA - LEI
N°9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17 - ausência de apresentação de
contas parciais E INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS FINAL -INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS
FINANCEIROS DE CAMPANHA - OMISSÃO DE DESPESAS CONSTANTES NO
BANCO DE DADOS DA JUSTIÇA ELEITORAL. PEQUENO VALOR E
PERCENTUAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RESSALVA -
RECOLHIMENTO DE SOBRAS DE CAMPANHA COM CÓDIGO DE
EQUIVOCADO. VALOR BAIXO E DESTINADO AO TESOURO NACIONAL.
RESSALVA - DOAÇÕES E GASTOS ELEITORAIS NÃO INFORMADOS NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. LANÇAMENTO NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS FINAL. ANÁLISE E FISCALIZAÇÃO NÃO COMPROMETIDAS -
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1.O descumprimento na apresentação da prestação de contas parciais, bem como
a intempestividade na apresentação da prestação de contas final, são
irregularidades que violam o disposto no art.50 e art.52 da Resolução TSE
nº23.553/2017, mas que podem ser superadas quando não impedem a análise e
verificação das contas pelo setor de análise técnica. Assim, dada a ausência de
prejuízo e conforme reiterada jurisprudência deste Regional, entende-se que
essas irregularidades ensejam a aposição de ressalvas.
2.A entrega intempestiva dos relatórios financeiros de campanha é falha que, no
caso em concreto, não enseja a desaprovação das contas, porquanto não impediu
a análise das movimentações financeiras pelo setor técnico.
Num. 9800416 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 16/09/2020 10:18:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091610180271100000009293242
Número do documento: 20091610180271100000009293242

3.A omissão de despesas realizadas, no valor total de R$358,00, que corresponde
a 0,43% do total de recursos movimentados pela prestadora, não causa a
desaprovação das contas, haja vista a aplicação dos critérios da razoabilidade e
da proporcionalidade.
4.As sobras de campanha foram recolhidas via GRU preenchida com código
equivocado. No entanto, considerando que o valor é evidentemente de pequena
monta (R$104,59), bem como que foi destinado, de qualquer forma, ao Tesouro
Nacional, tal irregularidade permite a aposição de ressalvas nas contas.
5.O recebimento de doações e realizações de gastos em data anterior à data
inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados na época,
porém devidamente declarado

Inteiro teor:
16/09/2020
Número: 0603793-15.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 08/11/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0602213-47.2018.6.16.0000
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por ELZA PEREIRA CORREIA,
CPF 238.436.169-49, candidata ao cargo de Deputado Estadual pelo Partido Popular Socialista -
PPS.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 ELZA PEREIRA CORREIA DEPUTADO
ESTADUAL (RESPONSÁVEL)
LETICIA CARNIEL PERDIGAO MAIA (ADVOGADO)
ELZA PEREIRA CORREIA (REQUERENTE)
LETICIA CARNIEL PERDIGAO MAIA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
98004
16
16/09/2020 10:18 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.278

PRESTAÇÃO DE CONTAS 0603793-15.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 ELZA PEREIRA CORREIA DEPUTADO ESTADUAL
- OAB/PR38480
ADVOGADO: LETICIA CARNIEL PERDIGAO MAIA
REQUERENTE: ELZA PEREIRA CORREIA
- OAB/PR38480
ADVOGADO: LETICIA CARNIEL PERDIGAO MAIA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA -
-
CANDIDATA AO CARGO DE DEPUTADA ESTADUAL. NÃO ELEITA - LEI
N°9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17 - ausência de apresentação de
contas parciais E INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS FINAL -INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS
FINANCEIROS DE CAMPANHA - OMISSÃO DE DESPESAS CONSTANTES NO
BANCO DE DADOS DA JUSTIÇA ELEITORAL. PEQUENO VALOR E
PERCENTUAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RESSALVA -
RECOLHIMENTO DE SOBRAS DE CAMPANHA COM CÓDIGO DE
EQUIVOCADO. VALOR BAIXO E DESTINADO AO TESOURO NACIONAL.
RESSALVA - DOAÇÕES E GASTOS ELEITORAIS NÃO INFORMADOS NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. LANÇAMENTO NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS FINAL. ANÁLISE E FISCALIZAÇÃO NÃO COMPROMETIDAS -
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1.O descumprimento na apresentação da prestação de contas parciais, bem como
a intempestividade na apresentação da prestação de contas final, são
irregularidades que violam o disposto no art.50 e art.52 da Resolução TSE
nº23.553/2017, mas que podem ser superadas quando não impedem a análise e
verificação das contas pelo setor de análise técnica. Assim, dada a ausência de
prejuízo e conforme reiterada jurisprudência deste Regional, entende-se que
essas irregularidades ensejam a aposição de ressalvas.
2.A entrega intempestiva dos relatórios financeiros de campanha é falha que, no
caso em concreto, não enseja a desaprovação das contas, porquanto não impediu
a análise das movimentações financeiras pelo setor técnico.
Num. 9800416 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 16/09/2020 10:18:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091610180271100000009293242
Número do documento: 20091610180271100000009293242

3.A omissão de despesas realizadas, no valor total de R$358,00, que corresponde
a 0,43% do total de recursos movimentados pela prestadora, não causa a
desaprovação das contas, haja vista a aplicação dos critérios da razoabilidade e
da proporcionalidade.
4.As sobras de campanha foram recolhidas via GRU preenchida com código
equivocado. No entanto, considerando que o valor é evidentemente de pequena
monta (R$104,59), bem como que foi destinado, de qualquer forma, ao Tesouro
Nacional, tal irregularidade permite a aposição de ressalvas nas contas.
5.O recebimento de doações e realizações de gastos em data anterior à data
inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados na época,
porém devidamente declarados nas contas finais, é irregularidade que, no caso
concreto, permite a aprovação com ressalvas das contas, haja vista a não
frustração da análise e fiscalização dessas movimentações financeiras.
6. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 14/09/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO

1.Trata-se de prestação de contas de campanha apresentada por ELZA PEREIRA
CORREIA relativa às Eleições 2018, em que concorreu ao cargo de deputada estadual pelo
,
partido PPS - Partido Popular Socialista e não foi eleita (ID 600066 e seguintes).
2.Publicado o edital, decorreu o prazo legal sem impugnação (ID 875616 e 988816).
3.O Setor de análise técnica do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná juntou relatório preliminar
(ID 2863066), apontando diligência a serem cumpridas. Devidamente intimada, a prestadora
apresentou manifestação e prestação de contas final retificadora (ID 3384366 e seguintes).
4.No parecer conclusivo de ID 6108016, o setor técnico manifestou-se pela desaprovação das
contas, apontando várias irregularidades.
5.A requerente apresentou manifestação acerca do parecer conclusivo, bem como nova
prestação de contas final retificadora (ID 6371466 e seguintes).

6.Diante disso, o setor técnico elaborou novo parecer, manifestando-se pela aprovação com
ressalvasdas contas, apontando as seguintes irregularidades remanescentes: I) ausência de
entrega da prestação de contas parcial e intempestividade na entrega da prestação de contas
final (item 1); II) descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de campanha no

prazo estabelecido (item 1.1); III) omissões relativas às despesas constantes da prestação de
Num. 9800416 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 16/09/2020 10:18:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091610180271100000009293242
Número do documento: 20091610180271100000009293242

contas em exame e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral (item 5.1); IV)
sobras de campanha no montante de R$104,59, referente a recursos do FEFC, recolhidas
através de GRU com código incorreto (item 9); e, V) gastos realizados e doações recebidas em
data anterior a da entrega da prestação de contas parcial, mas não informados na época (item
11).
7.Intimada, não houve qualquer manifestação pela requerente (ID 7910066).
8.A Procuradoria Regional Eleitoral, em parecer de ID 7945216, entendeu que as
irregularidades apontadas não impediram a análise da prestação de contas. Assim,

manifestou-se pela aprovação com ressalvas das contas nos termos do artigo 77,
,
inciso II, da Resolução TSE.
É o relatório.
VOTO

1.Como visto no relatório, trata-se de prestação de contas de campanha apresentada por
ELZA PEREIRA CORREIA candidata ao cargo de deputada estadual nas eleições de
,
2018, cuja competência originária é deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná e é regida pela

Lei nº9.504/97, regulamentada pelo Tribunal Superior Eleitoral na Resolução nº23.553/2017. A
então candidata obteve 12.266 votos.
2.As contas parciais não foram entregues pela prestadora, em desacordo ao previsto no artigo
50, §4°
, da Res. TSE. As contas finais foram apresentadas em 08.11.2018, de forma
[1]
intempestiva, conforme disposto no artigo 52
da Resolução TSE nº23.553/2017.
[2]

3.Segundo informações do órgão de análise técnica, os recursos utilizados na campanha

totalizaram R$81.897,00, sendo:

R$60.000,00 de doações financeiras de recursos do partido político, oriundos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC;
R$5.000,00de doações financeiras recebidas de outros candidatos, sendo os recursos
oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC;
R$4.898,19de doações financeiras de recursos de pessoas físicas;
R$7.499,35de doações financeiras oriundas de financiamento coletivo;

R$4.500,00 de doação estimável em dinheiro, efetuada por pessoas físicas, referente a
serviço prestado por terceiros.
4.Não houve informação sobre recebimento de recursos de fonte vedada, de origem não
identificada ou oriundos do Fundo Partidário.

5.Adentrando na análise das contas prestadas, o parecer técnico conclusivo (ID
7808666) apontou como irregularidades remanescentes:
I) Ausência de entrega das contas parciais e intempestividade da prestação de
:
contas final (item 1)
O descumprimento na apresentação da prestação de contas parciais é irregularidade que viola
o disposto no artigo 50 da Resolução TSE nº23.553/2017.
Da mesma forma, verifica-se que a requerente apresentou a prestação de contas final em
08.11.2018, desrespeitando o prazo previsto no já citado artigo 52 da Res. TSE.
Num. 9800416 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 16/09/2020 10:18:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091610180271100000009293242
Número do documento: 20091610180271100000009293242

Não obstante, diante da efetiva entrega da prestação de contas final, bem como de duas
prestações retificadoras, verifica-se que as irregularidades não impediram a análise e
verificação das contas pelo setor de análise técnica.
Assim, dada a ausência de prejuízo à análise das contas, e conforme reiterada jurisprudência
deste Regional, entende-se que estas irregularidades não ensejam a desaprovação das contas,
mas sim a aposição de ressalvas.
II) Descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de campanha
:
no prazo estabelecido pela legislação (item 1.1)
Houve intempestividade no envio de relatórios financeiros, em contrariedade ao disposto no
artigo 50, inciso I
, da Resolução TSE nº23.553/2017. Trata-se de várias doações, recebidas
[3]
entre os dias 25.09.2018 e 25.10.2019, conforme tabela constante no item 1.1 do parecer
técnico:

O valor total das doações é de R$8.549,35, o que representa 10,43% do total de recursos
movimentados pela requerente durante a campanha. Analisando sob o prisma dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, este valor, no contexto da campanha, não se revela
significativo o suficiente para ensejar a desaprovação das contas.
Ademais, inobstante a infração, verifica-se que foi possível ao setor técnico fiscalizar as
doações, através da análise dos documentos apresentados pela prestadora.
Assim, dada a ausência de prejuízo à análise das contas, entende-se que a irregularidade,
isoladamente considerada, não enseja a desaprovação das contas, mas sim a mera aposição
de ressalva.
Num. 9800416 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 16/09/2020 10:18:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091610180271100000009293242
Número do documento: 20091610180271100000009293242

III)
:
Omissão de despesas (item 5.1)
O parecer técnico conclusivo apontou a existência de despesas - identificadas mediante
circularização de dados constantes na base da dados da Justiça Eleitoral - que não foram
informadas na prestação de contas em exame:
Em relação a estas despesas, a prestadora limitou-se a informar que não foram contratadas
diretamente pela candidata ou pela contabilidade, sendo desconhecidas da coordenação da
campanha. Destacou o baixo valor das despesas, e invocando a aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, pugnou pela aposição de ressalva nas contas (ID 6598416).
O fato é que as referidas despesas foram contratadas com o CNPJ de campanha da
prestadora, que não logrou êxito em comprovar, de forma suficiente, eventual equívoco na
emissão das notas fiscais respectivas. Ademais, a requerente não efetuou o lançamento das
despesas em sua prestação de contas.
Esta situação revela omissão de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o artigo 56, inciso I,
alínea g, da Resolução TSE nº23.553/2017:
Art.56 - Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de contas, ainda que não
haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta,
cumulativamente:
I - pelas seguintes informações:
(...)
g) receitas e despesas, especificadas.

Em que pese a existência da irregularidade, verifica-se que as referidas despesas totalizam

R$358,00, o que representa 0,43% do total de recursos movimentados pela requerente
durante a campanha. Tal valor, considerado de forma absoluta ou percentual, não é suficiente a
ensejar a desaprovação das contas.
Assim, aplicando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, é de se apor ressalva nas
contas, em razão dessa irregularidade.
IV) Sobras de campanha, referentes a recursos oriundos do FEFC, recolhidas
:
através de GRU com código incorreto (item 9)
O parecer técnico apontou que as sobras dos recursos oriundos do FEFC, no valor de
R$104,59, foram recolhidas via GRU (ID 6491016 -
) preenchida com código de
link
recolhimento equivocado, em desacordo com o previsto no manual disponibilizado pelo
Tribunal Superior Eleitoral (
). Conforme o referido manual, o código utilizado (18010-6) é
link
destinado ao recolhimento de recursos recebidos de fontes vedadas. Todavia, o recolhimento
foi ao Tesouro Nacional, ainda que por código incorreto.
Num. 9800416 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 16/09/2020 10:18:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091610180271100000009293242
Número do documento: 20091610180271100000009293242

Por esta razão, não se faz necessária a determinação de novo recolhimento.
Portanto, considerando que o valor é evidentemente de pequena monta, bem como que foi
tal irregularidade enseja a aposição de
destinado, de qualquer forma, ao Tesouro Nacional,
ressalva nas contas.
V) Doações e gastos eleitorais não informados na prestação de contas parcial
:
(item 11)
O item 11 do parecer técnico aponta o recebimento pela requerente de várias doações,
realizadas entre os dias 25.08.2018 e 05.09.2018, no valor total de R$64.100,00.
No mesmo item, o setor técnico especifica ainda diversos gastos eleitorais, no valor total de
R$16.540,00, realizados entre os dias 20.08.2018 e 05.09.2018.
Contudo, tais movimentações não foram informadas no prazo previsto no artigo 50 da
Resolução TSE nº23.553/2017, vez que, conforme já mencionado anteriormente, a requerente
sequer apresentou sua prestação de contas parcial.
Entretanto, estando as doações e os gastos documentados e lançados na prestação de contas
final, bem como nas prestações retificadoras posteriormente apresentadas, resta claro que não
houve prejuízo significativo à análise e fiscalização das contas, sendo suficiente a aposição de
ressalva.
6.Portanto, considerando que as irregularidades remanescentes não prejudicaram a efetiva

análise e verificação das contas por esta Justiça Especializada, conclui-se por sua
aprovação com ressalvas.
7.ISTO POSTO diante da argumentação acima expendida, acompanhando os pareceres do
,
Setor Técnico e da Procuradoria Regional Eleitoral, e com fundamento no artigo 30 da Lei

nº9.504/97 c/c o artigo 77, inciso II, da Resolução TSE nº23.553/2017, voto no sentido de
julgar APROVADAS COM RESSALVAS as contas apresentadas por ELZA
PEREIRA CORREIA referente às eleições de 2018, em que concorreu ao cargo de
,
deputada estadual e não foi eleita.
Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

[1] §4º - A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do SPCE, pela
internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando o registro da movimentação
financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do
mesmo ano.
[2] Art.52 - As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todos os candidatos e de
partidos políticos em todas as esferas devem ser prestadas à Justiça Eleitoral até o trigésimo dia posterior
à realização das eleições (
).
Lei nº9.504/1997, art.29, inciso III
[3] Art.50 - Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas eleitorais, a
entregar à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº9.504/1997,
art.28, §4º):
Num. 9800416 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 16/09/2020 10:18:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091610180271100000009293242
Número do documento: 20091610180271100000009293242

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral, em
até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento.

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0603793-15.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - REQUERENTE: ELZA PEREIRA CORREIA - Advogado
do(a) REQUERENTE: LETICIA CARNIEL PERDIGAO MAIA - PR38480.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 14.09.2020.
Num. 9800416 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 16/09/2020 10:18:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091610180271100000009293242
Número do documento: 20091610180271100000009293242